Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-27.2020.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000287-27.2020.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: IRANI SILVA DA CUNHA ROCHA

Advogado(s)
:
HECTOR DE BRITO VIEIRA, CARLOS HENRIQUE DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 297/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. REAJUSTE DE PARCELAS COM BASE NA TABELA FIPE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ART. 6º, VIII, DO CDC.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA
. REVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR DE CONSUMIDORA VULNERÁVEL.
CONFIGURAÇÃO.
VALOR
RAZOÁVEL. HONORÁRIOS. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar contrato de consórcio, condenar o banco à devolução de R$ 1.367,74 pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00.

2. O apelante alega ilegitimidade passiva, defende a legalidade dos encargos com base nos princípios da pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito, refuta a configuração de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o banco possui legitimidade passiva para responder pela relação de consórcio; (ii) se o reajuste das parcelas com base na tabela FIPE, sem demonstração de cláusula contratual expressa, com informação clara ao consumidor, configura abusividade; (iii) se a cobrança indevida configura dano moral; e (iv) se o quantum indenizatório e os honorários advocatícios são proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O banco que empresta sua marca, estrutura e credibilidade para a celebração de contrato de consórcio é parte legítima para responder por eventuais falhas, nos termos da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

5. Ausente nos autos o contrato de consórcio com cláusula expressa de reajuste, e invertido o ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), cabia ao fornecedor demonstrar a regularidade dos reajustes aplicados, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A invocação dos princípios da pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito não socorre o fornecedor quando demonstrada a abusividade, sendo mitigados pelas normas de ordem pública do CDC (arts. 6º, V, e 51, I).

7. A cobrança indevida de valores em excesso no contrato de consórcio ultrapassa o mero dissabor, comprometendo sua capacidade financeira e justificando a reparação por danos morais em valor módico (R$ 2.000,00).

8. Honorários fixados no percentual mínimo legal (10% sobre o valor da condenação) não comportam redução (art. 85, §2º, CPC).

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados para 12% (art. 85, §11, CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000287-27.2020.8.05.0221
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e como apelada
IRANI SILVA DA CUNHA ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .